Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702907-97.2021.8.07.0001 RECORRENTES: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAÚJO PARRINI CAVALCANTI, MARY LUCY PACHECO CAVALCANTI RECORRIDA: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA DESPACHO Na petição de ID no 51010197, a recorrida R.B.C. requer seja determinada a imediata imissão da posse em seu favor, diante da constituição de nova situação jurídica pela sentença proferida na ação de nulidade contratual. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Além disso, a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Segue juízo de admissibilidade do recurso especial em decisão apartada. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025